Tribunal: CARF
Processo: 13984.000121/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000121/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.281 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MADEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem aprecie a
documentação juntada aos autos com fins de adotar as providências descritas no voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem retratar o histórico fático, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento do montante de R$ 276.838,36,
referente a créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
não-cumulativa, decorrentes das operações da interessada com o mercado externo,
relativos ao terceiro trimestre de 2007.
Na apreciação do pleito - Despacho Decisório n° 108/2009, às folhas 440 a 451,
manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lages/SC por reconhecer
parcialmente o direito creditório postulado, ao considerar o valor de R$ 240.014,86
como o saldo dos créditos da Cofins não-cumulativa, passivel de ressarcimento -
mercado externo – ao final do terceiro trimestre de 2007, após a dedução da
contribuição apurada no mesmo trimestre.
O deferimento apenas parcial do direito creditório, conforme Despacho Decisório, deu-
se em virtude da glosa dos seguintes créditos apurados pela contribuinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000121/2009-13
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.281 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000121/2009-13

(a) bens utilizados como insumos:
- a aquisição de partes ou peças de consumo ou reposição destinadas à manutenção do
parque fabril e à manutenção de dispositivos de transporte interno de produtos
elaborados e em elaboração não correspondem a insumos do processo produtivo da
contribuinte;
- os equipamentos de proteção individual - EPI e uniformes profissionais adquiridos não
podem ser considerados insumos;
- não estão incluídos na previsão legal dos créditos da não-cumulatividade as graxas;
- as aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados exclusivamente no transporte
de insumos, produtos e pessoal não geram créditos;
- a falta de comprovação das operações de aquisição/transferência de matéria-prima
(pinus em pé) para industrialização — CFOP 1.151, uma vez que transferências de
saldos contábeis não são sujeitas à tributação das contribuições. Indagada sobre as
operações, a contribuinte afirmou se tratarem de Notas Fiscais de Entrada, relativas a
compra para recebimento futuro. A contribuinte apresenta o documento de folha 436 no
qual consta que (i) a pessoa jurídica fornecedora de insumos detém significativa
participação societária na contribuinte; (ii) a forma de pagamento do fornecimento do
insumo representa uma operação de integralização de capital mediante transferência de
saldos de contas contábeis;
(b) serviços utilizados como insumos:
- parte dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, a partir da declaração
da contribuinte, referem-se a transporte de bens que não são considerados insumos;
Neste item ressalta a autoridade fiscal que identificou o registro de aluguel de máquinas
na linha própria de aquisição de serviços, mas esclarece que tal fato não impede a
apuração de créditos.
(c) despesas de energia elétrica:
- não se caracterizam como consumo de energia elétrica nos estabelecimentos os valores
pagos relativos a multas, juros, parcelamentos, tributos não incorporados ao preço da
energia e outros pagamentos feitos a terceiros, ainda que cobrados na própria fatura de
energia elétrica;
(d) despesas de armazenagem e frete na operação de venda:
- nenhum ajuste se faz necessário em relação a este item;
(e) encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado:
- bens não utilizados diretamente na produção: considerando as informações prestadas
pela contribuinte e a natureza dos equipamentos, não se pode garantir que representam
bens utilizados diretamente na produção ou se fazem parte de estoques de partes e peças
utilizadas na composição de outros bens do ativo imobilizado;
(f) bens importados utilizados como Insumos:
- nenhum ajuste se faz necessário em relação a este item;
(g) participação percentual das receitas de exportação:
- foram identificadas receitas financeiras e não-operacionais reco pela contribuinte que
não haviam sido informadas no Dacon, as quais modificam a participação proporcional
das receitas decorrentes de operações com o mercado externo em relação ao total das
receitas auferidas pela contribuinte. Ressalta a autoridade fiscal a discrepância entre o
valor das receitas financeiras declaradas no Dacon e aquele apresentado na memória de
cálculo de folha 278, este considerado correto pela contribuinte;
- constatou-se que a contribuinte realizou, no trimestre em análise, operação de cessão
de créditos do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS). Explica que esse tipo de operação, regulada pela legislação estadual, equipara-
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.281 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000121/2009-13

se a verdadeira alienação de direitos e, portanto, origina receita tributável da
Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins. A previsão legal para excluir esse tipo de receita
da base de cálculo da contribuição a pagar somente surgiu com a Medida Provisória n°
451, de dezembro de 2008, produzindo efeitos para os fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 2009. Os valores correspondentes às transferências de créditos do
ICMS modificam a participação proporcional das receitas decorrentes de operações com
o mercado externo em relação ao total das receitas auferidas pela contribuinte.
Inconformada com o não deferimento integral de seu pleito, encaminhou a contribuinte
a manifestação de inconformidade às folhas 461 a 479, na qual, após a descrição dos
fatos, solicita o restabelecimento integral do crédito pleiteado.
No tópico denominado Reforma do Despacho Decisório em Face do Erro de Cálculo, a
contribuinte alega que a autoridade administrativa ao analisar o pedido de ressarcimento
utilizou valores com base em totais apresentados no livro de apuração de IPI e efetuou
glosas de notas que não estavam presentes na apuração original. A fim de demonstrar o
erro junta aos autos memória de cálculo com os valores efetivamente utilizados na
apuração dos créditos, sobre bens utilizados com insumos.
(a) quanto às entradas efetuadas no CFOP 1.151: A contribuinte alega que a autoridade
fiscal incorreu em equívoco ao utilizar os valores totais por código fiscal (CFOP)
presentes no livro de apuração do IPI.
Explica que o equivoco dá-se quando a autoridade fiscal ao efetuar a leitura de folha
101 conclui que a contribuinte apurou seus créditos sobre tais valores por código fiscal
quando, na verdade, utilizou apenas parte deste valor, conforme demonstra. Alega que a
autoridade fiscal glosou todas as notas fiscais de CFOP 1.151, quando a contribuinte
utilizou apenas parte destas notas fiscais na apuração dos créditos, conforme relação que
junta aos autos, às folhas 491 a 507.
Afirma a contribuinte que as diferenças entre os valores utilizados pela autoridade
fiscal, para fins de glosa, e os informados no Dacon, relativos à aquisição de
mercadorias efetuadas no CFOP 1.151 são: R$ 38.862,52, R$ 17.338,93 e R$ 7.242,19,
respectivamente, para os meses de julho, agosto e setembro de 2007, totalizando R$
63.443,61.
(b) quanto às notas não utilizadas na apuração original:
A contribuinte alega que a autoridade fiscal equivocou-se ao glosar notas fiscais
relativas à aquisição de combustíveis que não estavam presentes na apuração original.
Explica que tais notas referem-se à compra de gás, não utilizadas na apuração dos
créditos, cuja glosa indevida importou em R$ 8.699,95.
A fim de comprovar o que alega a contribuinte anexa memória de cálculo com a
composição por notas fiscais utilizadas na apuração de crédito sobre bens utilizados
como insumos, às folhas 491 a 507, no qual fica demonstrado que tais notas não
compõem a apuração dos créditos.
- Sob o título Reforma do Despacho Decisório em Face do Mérito, a contribuinte alega
que:
(a) quanto aos bens utilizados como insumos:
( a . l ) peças para reposição: a contribuinte alega que os filtros e correias são utilizados
na reposição de peças já desgastadas nos tratores e máquinas, os quais são utilizados no
processo de industrialização, conforme dispõe a Solução de Consulta Disit 3a Região n°
27, de 2 de dezembro de 2008. Argumenta que as correias são utilizadas na manutenção
das máquinas, pois sofre um grande desgaste no processo de serragem, secagem e
confecção das portas, produto final a ser exportado, precisando ser repostas
regularmente. Já os filtros, explica, destinam-se aos tratores utilizados na extração de
árvores, os quais com o processo de extração da matéria-prima sofre alteração,
necessitando de constante troca. Em sua defesa, cita Solução de Consulta n° 317, de 19
de novembro de 2008, relativa ao direito do contribuinte em incluir na base de cálculo
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.281 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000121/2009-13

dos créditos da não-cumulatividade as peças utilizadas para reposição em tratores
utilizados na extração de madeira;
(a.2) graxa: a contribuinte explica que a graxa, justamente por ser semisólida, é usada
para lubrificar as engrenagens e peças utilizadas pelas máquinas industriais do seu
parque fabril; se fosse utilizado o óleo fluido, por exemplo, este poderia vazar e atingir
o produto fabricado, o que prejudicaria a apresentação e qualidade do produto, bem
como sua venda. Defende a contribuinte que a lei, de forma clara, usa a expressão
"lubrificante", de forma genérica, pois não está escrito na lei "óleo lubrificante" nem
"lubrificante líquido" em oposição ao semi-sólido;
(a.3) combustíveis: a contribuinte afirma que, como os combustíveis utilizados como
insumo na produção de produtos destinados à venda permitem a apuração de créditos e
todo o consumo de combustíveis é utilizado no processo de fabricação, a glosa é
improcedente. Explica que o combustível gasto no transporte de matéria-prima participa
do processo de produção j á que é utilizado no transporte da madeira extraída das
florestas até o parque fabril, onde é transformada no produto final. Em sua defesa, cita
ementa de acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região a fim de definir o conceito de insumo para
efeitos de créditos de PIS e Cofins não-cumulativos;
A contribuinte argumenta que o combustível gasto com o transporte de produtos
acabados até os portos também está ligado ao processo de industrialização dos produtos
que são destinados à venda. Explica que, em vez de utilizar fretes de terceiros, utiliza
seu próprio veículo para transportar seu produto ao porto, ou seja, o valor que gastaria
com frete, gasta com combustível. A interessada defende que não pode sair prejudicada
e não ter seu crédito garantido apenas porque optou por usar frete próprio e não de
terceiros. Cita Acórdão do Segundo Conselho de Contribuintes, emitido em maio de
2Ò08, que determinou que as aquisições de combustíveis utilizados na operação de
entrega de produtos industrializados pelo produtor geram créditos da não-
cumulatividade.
(a.4) notas fiscais de insumos adquiridas com CFOP 1.151: a contribuinte explica que
adquiriu madeiras de pinus em pé nas datas de 15/09/2006 e 10/01/2007 da empresa
Apolo Investimentos e Serviços S/C Ltda., conforme demonstra os contratos de Compra
e Venda às folhas 521 a 527. E complementa:
Nestes contratos ficou prevista a compra de árvores localizadas em terreno de
propriedade da Apolo Investimentos, sendo que a Recorrente seria responsável pela
derrubada e retirada dessas árvores. O pagamento relativo a retirada de madeira
ocorreria nos meses subsequentes ao serviço, sendo pago determinado valor pela
quantidade retirada.
Ao retirar as madeiras desta localidade, a Contribuinte utilizou notas fiscais registradas
com o CFOPP 1.151, apenas para poder transitar entre o terreno do fornecedor e o seu
estabelecimento.
Devidas notas podem ser caracterizadas como compra de insumos lendo em vista que o
valor destas entradas foi pago à Apolo Investimentos. Porém, a Contribuinte não arcou
com todo o pagamento das compras em dinheiro por conta da crise econômica que vem
passando, assim elaborou o Termo de Homologação e Conversão de Pagamento em
AFAC em 30/04/2008.
Tal termo permitiu que a Contribuinte convertesse uma parcela a ser paga referente aos
contratos em AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital), transferindo o
referido valor da conta contábil da Contribuinte. Então, no momento da capitalização,
cada real da conta AFAC tornou-se uma quota de capital social.
A compra da matéria-prima efetivou-se. parte em 2006 e parte em 2007. Período no
qual a Contribuinte faz jus a apuração dos créditos [...]
A transferência de saldos contábeis ocorreu em abril/2008, efetivando o pagamento das
compras dos referidos insumos, não exercendo influência alguma na apuração dos
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.281 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000121/2009-13

créditos. O que garante o direito à Contribuinte ao desconto de créditos é a aquisição
dos insumos e não a sua forma de pagamento.
Note-se que a Autoridade Fiscal não contesta em nenhum momento o ingresso do
produto no estabelecimento industrial. Apenas glosa o procedimento em face da forma
de pagamento utilizada pela Contribuinte.
Não se pode confundir a forma de pagamento com o seu conteúdo. A compra e venda se
caracterizou perfeitamente com a entrega da produção e sua industrialização. Como foi
efetuado o pagamento dessa aquisição é outra circunstância, sujeita a condições de
mercado. O pagamento está situado no capitulo do adimplemento e extinção das
obrigações. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida,
conforme dispõe claramente o artigo 356 do Código Civil.
(b) quanto às despesas de energia elétrica:
A contribuinte argui que a exclusão dos valores referentes à multa, juros de mora e
correção monetária, taxas e outros tributos é indevida, pois esse custo foi efetivamente
suportado pela requerente e, excluí-lo, torna o custo dos produtos vendidos irreal. Além
disso, alega que tais valores sofrem a incidência da Cofins, pois constituem receitas da
empresa concessionária de energia elétrica.
(c) quanto aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado:
A contribuinte alega que não procede o entendimento da autoridade administrativa em
relação aos créditos calculados sobre os encargos de depreciação dos seguintes bens:
( c l ) bens utilizados como benfeitorias - redes elétricas utilizadas no pré-corte e na
serraria: a contribuinte argumenta que as redes elétricas são de extrema importância
para o processo produtivo, pois a energia elétrica transportada por elas é considerada
insumo que atua diretamente em máquinas de pré-corte e serraria, garantindo a
transformação da matéria-prima no produto final;
(c.2) bens utilizados no transporte de insumos e matéria-prima – trilhos transferes,
esteiras transportadoras, carro transferidor e pista de roletes: a contribuinte argumenta
que os trilhos, esteiras, pistas de roletes e carro transferidor são utilizados para a
movimentação da matéria-prima e dos produtos em elaboração de uma máquina para
outra; também são utilizados para hospedagem da madeira dentro do parque fabril;
(c.3) bens utilizados na manutenção do parque fabril - moto esmeril monofásico,
transformador trifásico e motor elétrico de indução: a contribuinte explica que moto
esmeril monofásico é um equipamento que auxilia no corte da madeira, a fim de
elaborar o produto a ser exportado; tem ação direta no produto fabricado. O moto
elétrico de indução é peça fundamental das máquinas que elaboram produtos; com o
motor é que as máquinas funcionam e produzem. O transformador trifásico é essencial à
distribuição de energia elétrica.
(c.4) bens utilizados no tratamento de resíduos - exaustores, sistema de ar e painel
eletrônico: a contribuinte argumenta que tais bens possuem a finalidade de eliminar os
resíduos deixados na fabricação para que eles não prejudiquem a peça já acabada;
explica que diversas máquinas no sistema fabril não operariam sem que houvesse a
coleta de resíduos.
A fim de comprovar a utilização dos bens no processo produtivo, a contribuinte junta
fotografias, às folhas 528 a 532.
Sob o título Quanto à inclusão de créditos de ICMS, a contribuinte alega que os valores
referentes aos créditos de ICMS transferidos a terceiros não se enquadram no conceito
de receita, eis que se tratam de mero ingresso, recuperação de valores desembolsados
anteriormente pela empresa. Explica que os valores dos créditos de ICMS acumulados
por não terem sido compensados com débitos gerados em suas operações de venda de
mercadorias, e transferidos a terceiros para aquisição de insumos, têm natureza jurídica
de recuperação de custos. E prossegue:
[•••]
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.281 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000121/2009-13

Por isso, é uma "não-receita", já que por receita só pode ser entendido o incremento
patrimonial que a empresa produz e não o que vem de fora dela. como instrumento da
não-cumulatividade do imposto.
Mesmos se fossem considerados receitas, o que não são, os créditos de ICMS seriam
decorrentes de exportação e estariam imunes à Cofins por força da Emenda
Constitucional no 33/2001. [...] De acordo com o que foi exposto, não restam dúvidas de
que os créditos de ICMS acumulados transferidos a terceiros decorrem da exportação,
eis que se ligam a esta e derivam necessariamente desta.
[...]
A Medida Provisória n" 451. de 15 de dezembro de 2008 surgiu apenas para esclarecer
o entendimento de que os valores decorrentes da transferência de créditos de ICMS a
terceiros não podem ser incluídos na base de cálculo da Cofins.
Em sua defesa, a contribuinte cita ementa de acórdão do Tribunal Regional Federal da
4a Região, o qual emitiu entendimento de que as transferências de créditos de ICMS
não integram a base de cálculo do PIS e da Cofins.

A 4a Turma da DRJ de Florianópolis julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer em parte do direito creditório da Recorrente de
R$ 240.014,86 para R$ 240.628,59 a título de Cofins não-cumulativa no rateio proporcional das
receitas de exportação e vendas no mercado interno no terceiro trimestre de 2007.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Recurso Voluntário de fls. 625/666 no qual discorre, detalhadamente, o seu processo produtivo e
bens usados como insumos. Alega erro de cálculo da Fiscalização ao efetuar glosas de notas
fiscais em duplicidade, bem como usar o Livro de Apuração de IPI para quantificar os créditos
relativos à Cofins não-cumulativa; glosas efetuados por código fiscal (CFOP) equivocados; notas
fiscais desconsideradas na apuração do direito creditório; da possibilidade de creditamento da
depreciação do imobilizado. Descreve seu processo de produção, inclusive com fotografias, a
fim de demonstrar a procedência do alegado. Fez a juntada dos documentos de fls. 719/1.610,
nos quais constam Livro Razão, notas fiscais, contratos de compra e venda, demonstrativo de
notas fiscais com data, valor e código CFOP.
Ao apreciar o pleito da Recorrente, este Colegiado, por meio de Resolução,
determinou o retorno dos autos à unidade de origem para que que fossem cumpridas diligências
necessárias aos deslinde da controvérsia. Os autos retornaram a este relator com manifestação do
Ilmo. Sr. Auditor Fiscal pronunciando-se sobre a desnecessidade da diligência determinada por
este Colegiado.
São os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.281 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000121/2009-13

1
Do retorno da diligência

A motivação para a conversão do julgamento em diligência se deu em razão da
juntada de novos documentos em sede recursal, aceitos pela turma com amparo na exceção do
art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972, para que assim pudesse ser aferido a extensão e consistência
do direito creditório pleiteado.
Apesar dos termos da diligências estarem claros, a manifestação da unidade de
origem pretende reverter a deliberação do colegiado, inclusive sob a fundamentação de que
estaria precluso o prazo para produção de provas pela Recorrente, conforme se observa por
trecho extraído da e-fl. 1.623:

É importante destacar que o Ilmo. Sr. Auditor Fiscal incumbido pelo cumprimento
da diligência atestou em sua manifestação que o PER/DCOMP em litígio não fora decidido por
despacho decisório eletrônico, porém com tratamento manual no qual o contribuinte fora
intimado a apresentar provas do seu crédito. É certo que a análise do crédito não se deu por
despacho decisório eletrônico, mas é importante destacar que a documentação trazida aos
autos pela Recorrente vem para contrapor os termos do acórdão de primeira instância.
Além do mais, o julgamento do REsp 1.221.170-PR pelo STJ é fato superveniente que
autoriza a aceitação de documentos com espeque no art. 16, §4o “b” do Decreto 70.235/1972.
Em observância ao rito estabelecido ao PAF pelo Decreto 70.235/1972, não
obstante o posicionamento do Ilmo. Sr. Auditor Fiscal, a competência para deliberação sobre
aceitação de documentos em sede recursal compete ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Portanto, entendo que a diligência não foi cumprida a contento, razão pela qual passo a
expor, novamente, as razões que motivam o pedido de diligência.

2
Das provas em sede recursal

É certo que este Colegiado assentou o entendimento, à esteira da jurisprudência
deste Conselho, que o princípio da Verdade Material deve imperar no âmbito das decisões
proferidas administrativamente. Portanto, o aceite de provas na fase recursal, desde que
mantenham correlação lógica com o mérito em julgamento e com previsão no art. 16 do Decreto
70.235/1972, é medida conveniente para satisfatória solução do litígio.
A Recorrente apresentou em fase recursal documentos de e-fls. 719/1.610, dentre
os quais destaco Livro Razão, notas fiscais, códigos CFOP e contratos celebrados. Tendo em
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.281 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000121/2009-13

vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda, há razoável dúvida sobre a correta apuração
probatória já apresentada em manifestação de inconformidade. Ainda, por haver sobrevindo o
novel posicionamento do STJ sobre conceito de insumo no REsp 1.221.170-PR, necessário se
faz que sejam reavaliadas as glosas sob a perspectiva da relevância e essencialidade.
Ainda, há de se destacar o Parecer Normativo Cosit n. 5/2018 que estabelece
orientações ao Fisco sobre conceito de insumos e seu devido enquadramento nos processos
produtivos dos contribuintes.
Pelo império da Verdade Material, urge o recebimento das provas juntadas às e-
fls. 719/1.610 no sentido da jurisprudência desta Corte, conforme excerto do Acórdão 9101-
003.927:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso
administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no
9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do
PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas em sede de
recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do
prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.
(...)
entendo que a interpretação mais adequada não impede a apresentação das
provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em litígio, ou
seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação. - Grifos no original.

Neste sentido, em respeito às instâncias e no objetivo de não suprimi-las, o melhor
caminho a ser adotado perfilha pela determinação de que seja o julgamento convertido em
diligência para que a unidade de origem possa avaliar todo o conjunto probatório com o fim de
que a controvérsia possa ser apreciada no âmbito deste Conselho nos limites da sua competência.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 719/1.610 para que sejam
tomas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas se
se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Verificação dos itens relevantes e ou essenciais para apurar créditos a
título de insumos descritos no despacho decisório, sob a orientação do
PN Cosit n. 5/2018;
c)
Que sejam apreciadas as notas fiscais das operações realizadas no
terceiro trimestre de 2007, conforme os documentos dos autos, para que
sejam calculadas o crédito de Cofins não-cumulativa pelo rateio das
vendas no mercado interno e exportações;
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3003-000.281 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000121/2009-13

d)
Avaliação das cotas de depreciação do ativo imobilizado, nos limites
descritos na transmissão da DCOMP a fim de verificar direito
creditório a título de Cofins;
e)
Apurar as glosas efetuadas pelo CFOP 1.151 contrastando com as notas
fiscais relativas a operação no período;
f)
Apurar despesas, mesmo que posterior ao processo de produção, hábeis
a gerar crédito de Cofins, nos termos da essencialidade e relevância
quanto ao objeto social da Recorrente;
g)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva os bens considerados como insumos
para Cofins, despesas geradoras de crédito, créditos de Cofins não-
cumulativa pelo método de rateio com a avaliação das notas fiscais e
CFOPs relativos;
h)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
i)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital